Tribunal: STF
Processo: SS 5021
Classe: SS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SELEÇÃO DE MILITARES JÁ CONCURSADOS PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE PILOTOS DE AERONAVE. EXAME PSICOTÉCNICO. REPROVAÇÃO DOS CANDIDATOS. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA. REMISSÃO AO CÓDIGO BRASILEIRO DA AERONÁUTICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SÚMULA VINCULANTE 44 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RISCO DE LESÃO À ECONOMIA E À SEGURANÇA PÚBLICAS DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.